Tribunal: STF
Processo: HC 93784
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
   DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVIMENTO CAUTELAR. SÚMULA 691/STF. 
   ILEGALIDADE PERCEPTÍVEL DE PLANO. INTERNAÇÃO PREVENTIVA. 
   BREVIDADE E EXCEPCIONALIDADE, GARANTIDAS CONSTITUCIONALMENTE. 
   EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO DA 
   LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissibilidade 
   de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento 
   definitivo daquele anteriormente impetrado. Tal jurisprudência 
   comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à 
   liberdade de locomoção dos pacientes decorre de ilegalidade ou de 
   abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 
2. No caso, 
   a internação preventiva do paciente extrapola, em muito, o prazo 
   assinado pelo art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
   Do que se segue a contingência de calibrar valores 
   constitucionais de primeira grandeza: por um lado, o exercício do 
   poder-dever de julgar (inciso XXXV do artigo 5º da Constituição 
   Federal); por outro, o direito subjetivo à razoável duração do 
   processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação 
   (inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal), sobretudo 
   quando em jogo a liberdade de locomoção daqueles a quem a 
   Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de 
   prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar 
   (artigos 227 e 228 da Constituição Federal). Conjunto 
   normativo-tutelar consagrador dos princípios da brevidade e da 
   excepcionalidade quando da aplicação de qualquer medida privativa 
   de liberdade contra "pessoas em desenvolvimento", como é o caso 
   das crianças e dos adolescentes. 
3. Ordem concedida, 
   confirmando-se a liminar deferida.